Tribunal: STF
Processo: ARE 1584615
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 19, fl. 7): 

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PORTADORES DE HANSENÍASE. SEPARAÇÃO DOS FILHOS. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. DECRETO-LEI Nº 20.910/32.
1. Trata-se de apelação interposta por MARLI CARDOSO, nos autos da ação de indenização por danos morais nº 5037768-69.2024.4.02.5001, ajuizada pela Apelante em face da UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, objetivando a procedência da demanda, com a condenação da União ao pagamento de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), a título de danos morais, em decorrência de sua separação compulsória de seu pai. 
2. A r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, eis que mostra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial majoritário no sentido que os referidos Tratados e Convenções, dos quais o Brasil é consignatário não são aplicáveis nas ações que tenham como fundamento a política pública adotada, à época dos fatos narrados, para o tratamento das pessoas com hanseníase; mas sim, que aplica-se a regra geral do Decreto-Lei nº 20.910/1932, que determina a observância da prescrição quinquenal. 
3. Sendo que, no caso concreto, os fatos alegados ocorreram entre as décadas de 70 e 90 tendo a Autora alcançado a maioridade em 1987 (Evento 1-COMP6, fls. 7). Ao passo, que a presente ação só foi ajuizada em novembro de 2024. Restando, portanto, prescrita a pretensão autoral. 
4. Precedentes. 
5. Recurso desprovido.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 21), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARLI CARDOSO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 1º, III; 5º, caput, V e X; 37, § 6º; e 227, caput, da CF/1988, sustentando “a imprescritibilidade das graves violações de direitos humanos/fundamentais, que geram responsabilidade civil do estado pela reparação dos danos morais provocados” (Doc. 21, fl. 6).
Nessa linha, defende que “deve (...) ser reconhecida a imprescritibilidade da ação tendente a reparar violação dos direitos humanos, visto que a Constituição da República Federativa do Brasil não estipulou lapso prescricional à faculdade de agir, correspondente à proteção da dignidade da pessoa humana (direito inato, universal, absoluto, inalienável e imprescritível).” (Doc. 21, fl. 13).
Aduz que “são evidentes as adversidades psíquicas e sociais experimentadas pela parte autora, separada do convívio dos pais pelo isolamento compulsório a que eram submetidos os pacientes nos chamados hospitais-colônia, gerando grave violação de direitos fundamentais, sendo dotada, pois, de imprescritibilidade a pretensão, conforme demonstrado pela farta jurisprudência dos Tribunais Superiores acima colacionada.” (Doc. 21, fl. 16).
Requer, ao final, que “seja dado provimento ao Recurso Extraordinário interposto reformando-se, o venerando acórdão ora hostilizado para afastar o reconhecimento da prescrição, permitindo que sejam integralmente acolhidos os pedidos reparatórios formulados na petição inicial“ (Doc. 21, fl. 19).
Em exame de admissibilidade (Doc. 25), o RE foi inadmitido aos fundamentos de que (i) “eventual ofensa ao texto constitucional é meramente reflexa, não viabilizando a admissão de recurso extraordinário” (Doc. 25, fl. 1); e (ii) “sobre a questão envolvendo responsabilização da União por eventuais danos decorrentes da política sanitária para tratamento da hanseníase, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido da inexistência da matéria constitucional a ser apreciada” (Doc. 25, fl. 01). 
 No Agravo (Doc. 27), a parte recorrente refuta todos os argumentos da decisão agravada. 
É o relatório. Decido.

Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário com Agravo.
O PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no recentíssimo julgamento da ADPF 1060 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI) em 27/9/2025, aprovou a seguinte tese de julgamento: 

“Prescrevem em 5 anos, a contar da publicação da ata de julgamento da presente ação, as pretensões de indenização propostas contra a União por filhos de pessoas atingidas pela hanseníase cujo fundamento seja o afastamento forçado promovido pelo Estado entre eles e seus pais, sem prejuízo da necessária demonstração, em cada caso, dos pressupostos da responsabilização civil do Estado”.

Trata-se exatamente da hipótese destes autos, conforme consta no acórdão recorrido (Doc. 19): 

“(...) trata-se de apelação interposta por MARLI CARDOSO, nos autos da ação de indenização por danos morais nº 5037768-69.2024.4.02.5001, ajuizada pela Apelante em face da UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, objetivando a procedência da demanda, com a condenação da União ao pagamento de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), a título de danos morais, em decorrência de sua separação compulsória de seu pai.
(...)
A Autora pretende ser indenizada em razão de ter sido separada de seu genitor, internado compulsoriamente, por ter sido portador de Hanseníase (...)”

Com base nesse entendimento, veja-se o seguinte precedente:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOAS ATINGIDAS PELA HANSENÍASE. SEPARAÇÃO FORÇADA DE PAIS E FILHOS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 1.060. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.” (ARE 1562629 AgR / ES, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Redator(a) do acórdão: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 25/11/2025)

Em casos idênticos, citem-se as seguintes decisões monocráticas proferidas no ARE 1562628 AgR, Min CÁRMEN LÚCIA, DJe de 9/10/2025; ARE 1562626, Min. FLÁVIO DINO, DJ de 3/10/2025; e ARE 1563673 Rcon / ES, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 13/11/2025, essa última assim ementada:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. SEGREGAÇÃO COMPULSÓRIA. HANSENÍASE. AFASTAMENTO FORÇADO. ADPF Nº 1.060/DF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual foi negado provimento a agravo em recurso extraordinário no qual mantido o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região em que se reconhecera a prescrição da pretensão de reparação de danos morais causados pela segregação familiar decorrente da política sanitária de internação compulsória de portadores de hanseníase entre as décadas de 1920 e 1980. 2. A agravante alega que o Plenário desta Corte, em recente assentada, julgou parcialmente procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 1.060/DF, fixando que a prescrição para tais ações indenizatórias só ocorreria a partir da publicação da respectiva ata de julgamento e pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao Colegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de indenização por danos morais decorrentes da segregação compulsória por hanseníase, envolvendo filhos de pessoas atingidas, é afetada pela tese de julgamento firmada na ADPF nº 1.060/DF, que estabeleceu um marco inicial para a contagem do prazo prescricional. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão anterior havia negado provimento ao agravo em recurso extraordinário por entender que a questão da prescrição da pretensão indenizatória demandava reexame de legislação infraconstitucional (Decreto nº 20.910, de 1932) e elementos fático-probatórios, configurando ofensa constitucional reflexa. 5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 1.060/DF, conferiu interpretação conforme ao art. 1º do Decreto nº 20.910, de 1932, tendo sido fixada a seguinte tese: “Prescrevem em 5 anos, a contar da publicação da ata de julgamento da presente ação, as pretensões de indenização propostas contra a União por filhos de pessoas atingidas pela hanseníase cujo fundamento seja o afastamento forçado promovido pelo Estado entre eles e seus pais, sem prejuízo da necessária demonstração, em cada caso, dos pressupostos da responsabilização civil do Estado”. 6. Verificada a similitude fática e jurídica entre a tese firmada na ADPF nº 1.060/DF e a controvérsia dos autos, afasta-se a aplicação dos óbices processuais relativos à impossibilidade de reexame de legislação infraconstitucional e de elementos probatórios, com o fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, visando à nova análise da apelação interposta após o trânsito em julgado da decisão proferida na referida arguição. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo no recurso extraordinário parcialmente provido, em juízo de retratação.” (ARE 1563673 Rcon / ES, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 13/11/2025)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO para afastar a prescrição, determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para regular prosseguimento da ação.
Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente